Tribunal: TJDFT
Processo: 0015128-74.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0015128-74.2012.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: IVONE MARIA SCHNEIDER DE LACERDA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que a petição de ID 14905324 foi assinada pela advogada LARISSA GABRIELE DA ROCHA PATRICIO, OAB/DF 43.430. No entanto, não constam poderes a ela conferidos na procuração de ID 14905325 e nem no substabelecimento de ID 14905326. Em homenagem à prestação jurisdicional, ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias para regularização da representação processual. Após, tudo certificado, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora